Tribunal: TJMT
Processo: 1027339-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027339-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORRANES JACOMINI NICOLAU DE LIMA - CPF: 401.515.628-57 (ADVOGADO), CLAUDENILSON DOS SANTOS VIANA - CPF: 354.143.161-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 15.111.975/0001-64 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ECOMOVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 33.053.580/0001-34 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - CPF: 226.493.578-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS.
INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMOSTRADA. TEMA
1.178 STJ.

DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, pessoa física, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante provas contundentes de capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

4.A análise do conjunto probatório demonstra um comprometimento significativo da renda líquida
disponível.

5. O Tema 1.178 estabelece que a aferição da hipossuficiência econômica deve considerar o caso concreto, não sendo legítimo indeferir o benefício exclusivamente com base em parâmetros objetivos.

6. Diante da demonstração de encargos relevantes e situação pessoal que impacta o orçamento familiar, justifica-se o reconhecimento da condição de hipossuficiência jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7.. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1

A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos probatórios idôneos e não infirmada por prova em contrário, assegura o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 28.06.2023); TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLVIAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Claudenilson
dos Santos Viana contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, em
ação de reparação por danos materiais com pedido de indenização por
dano
morais
n° 1005465-98.2025.8.11.0006, ajuizada contra o Banco Bradesco S.A, o
Ecomovi
Soluções e Serviços em Pagamentos LTDA,
Itau
Unibanco S.A e o
Iugu
Serviços na Internet S.A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais e da taxa judiciária. (Petição Inicial, Id. 201364602).

O agravante sustenta que demonstrou a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, apresentando declaração de hipossuficiência, contracheques, recibos de imposto de renda, comprovantes de despesas mensais e documentos médicos de sua esposa, portadora de câncer metastático em tratamento. Requer o provimento do recurso
p
a
ra
concede
r o
benéfico da gratuidade da justiça. (Id. 306776376).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão
agravada (
Id. 306905367).

Os agravados
Iugu
Serviços na Internet S.A e
Itau
Unibanco S.A apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 313052380 e Id. 311980889).

Os agravados
Ecomovi
Soluções e Serviços em Pagamentos LTDA e Banco Bradesco S.A não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLVIAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

A análise da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do agravante, referente ao ano-calendário 2023 (Exercício 2024 – Id. 196296646), bem como os contracheques de fevereiro, março e abril de 2025 (Primeira Instância, Id. 196296653), permite uma avaliação criteriosa da real capacidade financeira do postulante.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante é Oficial Superior da Marinha do Brasil (Id. 196296642, fls. 4), percebendo remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 23.737,50, com renda líquida em torno de R$ 14.350,00.

Além disso, consta que sua esposa está em tratamento de câncer de mama (Id. 196296642), situação que naturalmente gera despesas médicas expressivas e contínuas, impactando de forma relevante o orçamento familiar. Soma-se a isso a existência de contrato de crédito pessoal no valor de R$ 35.000,00, firmado em abril de 2025, cujas parcelas mensais de R$ 2.918,69 representam parcela significativa da renda líquida disponível (Id. 306776377).

O conjunto probatório revela, portanto, cenário financeiro comprometido, em consonância com a narrativa de vulnerabilidade econômica, corroborando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697), firmou orientação no sentido de que critérios objetivos não podem servir de fundamento automático para o indeferimento da gratuidade da justiça, devendo ser considerados apenas como indícios que autorizem o magistrado a solicitar comprovação adicional da hipossuficiência econômica. Cumprida tal diligência, persistindo dúvida razoável, deve prevalecer o princípio do acesso à justiça.

Diante da situação específica apresentada, conclui-se pela presunção de hipossuficiência e pela necessidade de concessão da gratuidade da justiça, como forma de assegurar o pleno exercício do direito de ação.

Registro que, embora o agravado tenha contestado a concessão do benefício, os argumentos não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência e as provas trazidas pelo agravante.

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

Portanto, comprovada a
incapacidade financeira do agravante, os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça
mostram-se preenchido.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025